Tribunal: TJSP
Processo: 1004500-91.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Recurso das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho do requerido. Ônus que competia à autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Apelação do demandado. Pretensão de reconhecimento da propriedade do bem por usucapião,

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Recurso das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho do requerido. Ônus que competia à autora. Inteligência do art. 373, I, do CPC/15. Apelação do demandado. Pretensão de reconhecimento da propriedade do bem por usucapião, arguida em contestação. Impossibilidade. A arguição da usucapião em sede de demanda possessória que é tão-somente forma de defesa (Súmula 237 do STF). Eventual declaração da aquisição do imóvel que só pode ser feita pela via processual adequada. Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000629906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004500-
91.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado JOSUE DE
MELO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante MARILDA HELENA
MIRANDA LOPES DORSA e Apelado REUS DESCONHECIDOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO
FLÁVIO
(Presidente
sem
voto),
LAVÍNIO
DONIZETTI
PASCHOALÃO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
2
Apelação no 1004500-91.2018.8.26.0348
Apelante/Apelado: Josue de Melo Pereira (Justiça Gratuita)
Apelado/Apelante: Marilda Helena Miranda Lopes Dorsa
Autos em primeiro grau no: 1004500-91.2018.8.26.0348
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Glauco Costa Leite
3a Vara Cível do Foro de Mauá
Voto no 08821
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença que
julgou improcedente pedido de reintegração de posse. Recurso
das partes. Inadmissibilidade. Apelação da autora. Não
comprovação da posse exercida pela requerente e do esbulho
do requerido. Ônus que competia à autora. Inteligência do art.
373, I, do CPC/15. Apelação do demandado. Pretensão de
reconhecimento da propriedade do bem por usucapião, arguida
em contestação. Impossibilidade. A arguição da usucapião em
sede de demanda possessória que é tão-somente forma de
defesa (Súmula 237 do STF). Eventual declaração da aquisição
do imóvel que só pode ser feita pela via processual adequada.
Sentença mantida.
Recursos desprovidos.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse que Marilda
Helena Miranda Lopes Dorsa propôs em face de réus desconhecidos, com
apresentação de defesa por Josué de Melo Pereira. Após regular trâmite processual,
sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial (fls. 564/569).
Apelou o demandado aduzindo cerceamento de defesa e,
no mérito, necessidade de acolhimento da exceção de usucapião constitucional urbana
(fls. 598/607).
Irresignada, apelou também a autora Marilda Helena
Miranda Lopes Dorsa. Preliminarmente, aduz nulidade da sentença por cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
3
de defesa e não reconhecimento do litisconsórcio passivo multitudinário. Quanto ao
mérito, reitera o exercício de sua posse sobre o lote apreciado nos autos e,
subsidiariamente, defende a possibilidade de cumulação objetiva de pedido
reivindicatório alternativo à pretensão possessória (fls. 612/618).
Contrarrazões apresentadas pelas partes (fls. 639/648 e
649/665).
2. Recebo os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo.
É o relatório.
Narrou a autora ser proprietária de diversos lotes
contíguos localizados na quadra 20 do “Loteamento Vila Nova Mauá”. Em que pese à
tentativa de venda dos imóveis, houve suspensão por decisão judicial para a realização
de obras de infraestrutura. No mais, durante o tramite da ação que suspendeu as vendas,
os lotes foram invadidos, culminando no ajuizamento de ações de reintegração de posse.
No ano de 2013 houve nova invasão, motivo pela qual a autora ajuizou a presente ação.
Afirma que a ocorrência de esbulho, requerendo ser reintegrada na posse da área
delimitada.
Foi determinada a citação dos ocupantes (fls. 233/235). O
oficial de justiça localizou o Sr. Josué de Melo Pereira (fls. 239), que passou a ser
demandado no presente pleito.
O demandado contestou o feito afirmando que a autora
não comprovou posse anterior. Narrou, também, que adquiriu o imóvel de terceiro ainda
no ano de 2014. Dessa forma, defende possuir o imóvel a título próprio, interruptamente
e sem oposição por mais de cinco anos, fazendo jus ao domínio pela usucapião.
Proferida
sentença
de
improcedência
do
pedido
possessório, conforme descrito alhures, se insurgem as partes. A autora aventando
preliminares e reiterando o pedido possessório e subsidiário e o demandado requerendo
o acolhimento da exceção de usucapião.
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
4
Preliminarmente, nas razões de apelação das partes,
arguem os recorrentes preliminar de nulidade de sentença, porquanto o julgamento
antecipado da lide lhes trouxeram prejuízos, tendo em vista que se viram impedidos de
produzir prova oral que traria à tona a demonstração de fatos noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil faculta
ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, pois ele
mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual Civil de 2015
(artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva, 36a
Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir
sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No caso vertente, os elementos trazidos ao caderno
processual mostraram-se suficientes para a análise das questões colocadas pelos
litigantes, restando prescindível a produção de prova testemunhal.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Julgamento antecipado da lide Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para apreciar os argumentos desenvolvidos no
processo Prova documental produzida que era suficiente
para o julgamento antecipado da lide Impossibilidade de se
decretar a nulidade da sentença.
Contestação Intimação Alegação da parte autora de que
não foi intimada a se manifestar sobre a contestação e os
documentos apresentados pelo banco réu
Alegação
contrariada pela certidão lavrada pela serventia de origem,
dando conta de sua intimação pelo Diário Oficial Eletrônico.
Contrato Empréstimo consignado Afirmado pelo falecido
autor que celebrou, tão-somente, um contrato de empréstimo
consignado com o banco réu, no 147.193.009 Tese exposta
na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo se
considerando versar a ação sobre consumo e ser a parte
autora hipossuficiente
Hipótese em que o banco réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
5
demonstrou a celebração de dois outros contratos com o
falecido autor, nos 163.561.896 e 171.015.351 Parte do valor
dos aludidos contratos utilizada para a quitação do anterior
ajuste e parte disponibilizada na conta corrente de titularidade
do falecido autor Pretensão à declaração de inexigibilidade
desses contratos repelida Improcedência da ação mantida
Apelo das autoras, sucessoras do falecido, desprovido.”
(Relator(a): José Marcos Marrone; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/05/2015; Data de registro: 15/05/2015)
Assim, não merece acolhida a preliminar suscitada pelas
partes, tal qual consignado pelo juízo a quo: “(...) a prova documental produzida basta
à solução da lide” (fls. 567).
Quanto ao litisconsórcio passivo multitudinário e a
aventada nulidade da sentença, não se verificam nos autos. Tal qual fundamentado em
primeiro grau, a situação em apreço não se amolda aos precedentes invocados pela
autora. Ao contrário do que faz crer, os lotes estão divididos e há casas contíguas
construídas na atualidade, sendo plenamente possível a identificação dos ocupantes (fls.
300/305).
Em última questão preliminar, inexiste a possibilidade de
apreciação do pedido alterativo da autora no presente caso por expressa disposição
legal. Dispõe o Art. 557 do Código de Processo Civil: “Art. 557. Na pendência de ação
possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de
domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”. Nesse sentido:
VOTO No 27626 POSSE. Ação de interdito proibitório
ajuizada pelo ora Apelado em face da Apelante, seguida da
propositura de ação de reintegração de posse por parte desta
em face daquele. Julgamento conjunto. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. Provas da hipossuficiência financeira do Apelado
não infirmadas pelas alegações e documentos exibidos pela
Apelante. Sentença mantida no ponto em que rejeitou a
impugnação à gratuidade da justiça concedida ao Apelado.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Falta de interesse de agir.
Inadequação da via eleita. Pretensão lastreada apenas na
prova da propriedade do imóvel. Impossibilidade de manejo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
6
ação possessória. Art. 561 do NCPC. Necessidade de
ajuizamento de ação petitória. Fungibilidade inadmissível.
Precedentes.
Inobstante,
ainda
que
se
admitisse
a
fungibilidade, o feito deve ser extinto, pois vedado o
ajuizamento de ação petitória na pendência de ação
possessória. Art. 557, caput, do NCPC. Decreto de extinção
sem
resolução
do
mérito
mantido.
INTERDITO
PROIBITÓRIO. Nulidade da sentença. Julgamento extra
petita. Inocorrência. Demarcação da área pela sentença em
consonância com a área descrita na inicial, não impugnada
pela ré. Demanda julgada de acordo com os limites do pedido.
Preliminar
rejeitada.
Mérito.
Posse
justa
do
imóvel
demonstrada pelo autor. Exegese do art. 1.200 do Código
Civil. Simples alegação de propriedade que não obsta o direito
do autor de ser mantido em sua posse. Art. 557, parágrafo
único, do NCPC. Súmula 487 do STF. Inaplicabilidade, pois
não disputada a posse apenas com base em títulos dominiais.
Prova do justo receio do autor de vir a ser molestado em sua
posse. Art. 567 do NCPC. Degradação ambiental da área pelo
Apelado. Matéria que foge ao objeto da ação. Mandado
proibitório devido. Sentença mantida. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000981-59.2017.8.26.0505; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara; Data do
Julgamento: 30/10/2018; Data de Registro: 01/11/2018)

Afastadas, destarte, as preliminares aventadas.
Quanto ao mérito, a autora não logrou comprovar o
esbulho do requerido.
Posse, na concepção hodierna, perfilhada pelo atual
Código Civil o qual manteve a tendência do anterior, em que já se adotava a Teoria
Objetiva a tem todo aquele que exerce, de forma plena ou não, algum dos poderes
inerentes à propriedade. É o que se extrai da leitura do artigo 1.196 do Código Civil, in
verbis:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
7
Com efeito, na forma do artigo 561 do CPC vigente, que
repete a dicção do artigo 927 do CPC de 1973, cumpre à parte requerente comprovar a
posse que antes exercia e o esbulho perpetrado pelo requerido:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”
A ação possessória, de um modo geral, se caracteriza pelo
pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse em si.
Ensina Caio Mário da Silva Pereira que a ação possessória
visa a repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na
conformidade na moléstia: "Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura
a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que
variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter
próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no
objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da
relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a
relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial
para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em
que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...)"
(Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV,18a ed., Forense: Rio de Janeiro,
2003, p. 63 e 68/69).
Assim, para o êxito da reintegração de posse, mister a
demonstração da presença dos citados requisitos constantes do artigo 561 do Código de
Processo Civil. Isto posto, verifica-se que a autora não logrou comprovar a turbação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
8
praticada pela ré.
In casu, o exame do arcabouço probatório demonstra que
o poder de fato exercido sobre o imóvel pela autora revela-se frágil, na esteira de que
apenas afirmou ter contratado dois vigias e regularizado a infraestrutura do entorno.
Por essa lente, portanto, a autora não demonstrou ter o
exercício concreto e real de posse sobre o terreno, quiçá com exclusividade. Os poucos
atos descritos nos autos não são capazes de ensejar o conceito de plenitude, ou seja, de
posse que tem espelho nos poderes típicos e inerentes do direito real sobre a coisa. Em
oposição, exerceram atos singulares e pontuais, que não podem ser classificados dentro
do conceito legal de posse.
Os atos descritos pelos autores podem, no máximo, ser
entendidos como manifestações próprias de conservação do espaço já que, como
sabido, houve ação civil pública julgada procedente que os obrigou a efetuar obras de
infraestrutura na defesa de eventuais efeitos nocivos decorrentes de terreno não
habitado.
Assim, em não havendo comprovação da posse dos
autores, sequer há que se falar em esbulho perpetrado dos requeridos. Conforme bem
consignado pelo magistrado a quo: “Com efeito, tanto a autora não detinha qualquer
controle sobre o imóvel que mesmo supostamente tendo dois vigias na região, o invasor
logrou ocupar e construir casa de alvenaria, de bom tamanho e bom acabamento,
conforme p. 300/305, sem qualquer ato de oposição. É bem verdade que com o que
consta nos autos não é possível precisar exatamente a data do esbulho, mas é mais que
suficiente para se concluir que de longa data o imóvel estava abandonado pela autora
e vem sendo ocupado pelo réu” (fls. 568).
Acerca do apelo do requerido, também não há guarida.
O reconhecimento dos requisitos da usucapião na presente
lide só pode ser feito como forma de defesa e de maneira incidental, sem
reconhecimento do domínio e determinação de expedição de mandado para registro
imobiliário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
9
O citado art. 13 do Estatuto das Cidades necessita do
chamamento ao processo dos confinantes, da fazenda pública, terceiros interessados e,
ainda, intervenção do Ministério Público, o que não ocorreu, impedindo sua aplicação
por antinomia com o devido processo legal, que deve prevalecer.
Nesse sentido:
“Dúvida não há sobre a possibilidade de arguição de
usucapião como matéria de defesa. Todavia, nesse caso, o
magistrado, acolhendo a arguição da defesa, não pode emitir
julgado declarando a aquisição do domínio, mas, apenas,
julgar improcedente o pedido de reivindicação” (STJ-RT
760/214; RT 548/189, RJTESP 42/175, 68/222, 72/245,
RJTJERGS 121/157)
POSSESSÓRIA Reintegração de posse Bem imóvel Regra
contida nos artigos 373, I, e 561 do CPC não cumprida
Usucapião alegado como matéria de defesa Acolhimento da
tese que embora não sirva de título para registro imobiliário,
vale para rejeitar a pretensão autoral Ação de reintegração
de posse improcedente - Apelação provida em parte. (TJSP;
Apelação
Cível
1006996-17.2017.8.26.0223;
Relator
(a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020)
"POSSESSÓRIA Reintegração de posse Art. 561 do CPC
Não preenchimento dos requisitos
Posse anterior não
demonstrada Evidência da pretensão petitória - Recurso do
autor improvido. POSSESSÓRIA Pretensão de acolhimento
do pedido contraposto de usucapião na ação de reintegração
de posse Impossibilidade Ainda que possível a alegação da
pretensão aquisitiva como matéria de defesa, impossível a sua
análise na ação possessória Diversidade de pleitos e ritos
Interpretação adequada da Súmula 237 do E. STF - Recurso
da ré nesta parte improvido. SUCUMBÊNCIA Honorários de
advogado Verba honorária majorada para 20% sobre o
valor atualizado da causa
Recurso da ré nesta parte
provido." (TJSP; Apelação Cível 1011909-56.2017.8.26.0477;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004500-91.2018.8.26.0348 -Voto no 08821
10
Dessa forma, ao contrário do fundamentado em primeiro
grau, sequer havia necessidade de se adentrar nos requisitos da usucapião, visto que a
matéria da defesa não foi necessária para a improcedência do pleito possessório. Ainda
assim, poderá o autor ajuizar demanda própria para reconhecimento do direito que
entende devido.
Por fim, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC/2015,
majoro os honorários sucumbenciais fixados para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
MARCOS GOZZO
Relator